Tribunal: TJPA
Processo: 0802691-64.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802691-64.2022.8.14.0115

APELANTE: LEONARDO DE CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Leonardo de Carvalho Oliveira
contra sentença da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou a
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
04 (quatro) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, VII, do Código Penal). O apelante buscou a
absolvição
por insuficiência de provas e negativa de autoria ou, subsidiariamente, o
reconhecimento do crime impossível
e a
desclassificação para o delito de ameaça
(art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do crime impossível, diante da inexistência de dinheiro no caixa; e
(iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As
declarações firmes e coerentes da vítima
, corroboradas por testemunhos presenciais e pela apreensão da arma utilizada, constituem prova suficiente da materialidade e autoria, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece
relevância especial à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade
.

4.

O
crime de roubo
, por ser
delito complexo
, consuma-se com o
emprego da grave ameaça
para subtração de bem, ainda que o agente
não logre êxito
em obter a vantagem patrimonial, inexistindo hipótese de
crime impossível
.

5.

Inviável a
desclassificação para ameaça (art. 147 do CP)
, pois o dolo do agente visou claramente à subtração de coisa alheia móvel, configurando a tentativa de roubo majorado.

6.

A dosimetria da pena observou critérios legais, sem vícios ou ilegalidades que ensejem reforma de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de roubo.

2.

O crime de roubo, por sua natureza complexa, tem início de execução com a prática de violência ou grave ameaça, ainda que o agente não exponha efetivamente o patrimônio a risco.

3.

O dolo de subtrair coisa alheia móvel impede a desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, VII; 147; 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp nº 1871009/DF
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022;
AgRg no HC nº 749134/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024;
REsp nº 2.153.204/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19.02.2025, DJe 26.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LEONARDO DE CARVALHO OLIVEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
, mais pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro (ID
26744037
).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do crime impossível e desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB (ID
26744043
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
26744045
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
27072308
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
26744000
),
litteris
:

Consta das peças inquisitoriais que, no dia 12 de novembro de 2022, por volta de 17 horas e 50 minutos, no estabelecimento comercial Farmácia Mega Popular, na Av. Brasil, o acusado foi preso em flagrante delito por tentar subtrair para si uma quantia em dinheiro, mediante grave ameaça, com uso de uma arma branca.

Relatou-se que o adentrou no estabelecimento supracitado, simulando estar a fim de um remédio, momento em que, logo após ser atendido, empunhou uma faca e ameaçou a vítima Renilma Almeida dos Reis, indagando-a se havia dinheiro no caixa.

A vítima respondeu negativamente, momento em que chamou seu colega de trabalho, o farmacêutico Henrique Ferreira Braz. Nesse momento, o acusado se sentiu ameaçado e evadiu-se do local.

A vítima e a testemunha apresentaram relatos convergentes. Henrique complementou aduzindo que, após tentar deter o acusado, avistou uma guarnição da polícia militar.

Em sequência, a polícia militar logrou êxito em prender o acusado, assim como apreendeu a arma utilizada no delito.

As testemunhas policiais, Rosiney Soares Maduro e Gilberto Azevedo Silva, de igual forma, convergiram nos relatos.

O acusado quedou-se em silêncio.

Verifica-se a juntada do auto de apreensão.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do crime impossível e desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em juízo (ID
26744031)
,
foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
26744037 - Págs. 04/06
):

c) O depoimento da vítima
RENILMA ALMEIDA DOS REIS
, a qual, em Juízo, relatou que o acusado estava sem máscara. Relatou que o acusado entrou no estabelecimento se passando por um cliente, tendo lhe questionado se havia remédio para dor de cabeça.

Nesse momento, teria chamado outra funcionária (Railda) para atender o acusado. No entanto, segundo a vítima, na referida ocasião, o acusado teria anunciado o assalto e apontou uma faca na direção da vítima.

Relata que a faca era velha e com ferrugem. Também se recordou que era uma faca bem cumprida, lisa e o cabo era de madeira.

Segundo a vítima, o acusado pediu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Porém, a vítima disse que apenas se afastou do caixa.

Nesse momento, teria chegado outras pessoas na farmácia, ocasião em que o acusado teria saído do estabelecimento.

Relatou que a outra funcionária, Railda, que foi chamada pela vítima para atender o acusado, ao se aproximar, percebeu a situação e chamou o gerente da farmácia, Henrique Braz.

Instada pela Defesa do acusado, a vítima relatou que, no momento do anúncio do assalto, teria dito que não havia dinheiro no caixa. Relatou que o acusado não conseguiu subtrair nenhum objeto da farmácia ou da própria vítima.

Por fim, reiterou que nunca tinha visto o acusado anteriormente e não realizou o reconhecimento do acusado na Delegacia.

d) A oitiva do informante
HENRIQUE FERREIRA BRAZ
, o qual, em Juízo, relatou que era funcionário da Farmácia na qual ocorreu os fatos denunciados. Relatou que estava no depósito quando teria ido verificar o que estava ocorrendo.

Nesse momento, a funcionária do caixa teria informado sobre a tentativa de roubo. Aduziu que não havia nenhum valor no caixa em espécie, no momento da ação criminosa.

Em seguida, teria acionado uma viatura da polícia militar que estava próximo ao local, repassando as características do acusado, sendo pessoa magra, andando em uma bicicleta vermelha com uma faca na mão.

Relatou o informante que viu o acusado saindo da farmácia. Aduziu que, após os policiais terem efetuado a prisão do réu, se recorda que aqueles teriam mostrado ao informante a pessoa presa, não tendo dúvidas sobre a pessoa que teria efetuado o roubo.

Indagado pela Defesa, ressaltou que ouviu um grito e foi verificar o que estava ocorrendo, momento em que foi informado da tentativa de assalto. Relatou que, viu o acusado, nesse momento, saindo do estabelecimento, tendo o visto de costas.

Questionado se foi realizado algum procedimento de reconhecimento do acusado, aduziu que teria sido efetuado pela operadora de caixa da farmácia (Renilma).

e) A oitiva da testemunha
PM GILBERTO AZEVEDO SILVA
, a qual, em Juízo, relatou que não se recorda dos fatos.

f) A oitiva da testemunha
PM ROSINEY SOARES MADURO
, a qual, em Juízo, relatou que foram abordados pelo gerente da farmácia, tendo informado que um indivíduo tentou roubar o estabelecimento com o uso de uma faca.

Relatou a testemunha que o acusado foi abordado em via pública e teria sido conduzido para a Delegacia juntamente com a vítima. Relatou que as características foram repassadas pelas vítimas e com essas informações o acusado foi preso.

Questionado sobre as vestimentas, a testemunha disse que não se recorda.

Pois bem, tenho que as provas reunidas nos autos, sobretudo os testemunhos colhidos em juízo e apreensão do instrumento do crime (uma faca de cozinha medindo aproximadamente 30 cm – ID
26743979 - Pág. 15)
, são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

Ora, a vítima relatou pormenorizadamente como se houve a dinâmica criminosa, no sentido de que o recorrente adentrou na farmácia em que ela trabalhava e tentou subtrair, mediante grave ameaça, quantia em dinheiro para si, não logrando êxito em seu intento.

É cediço que as firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório dos crimes em tela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, e a dosimetria da pena aplicada.

(...)

III. Razões de decidir

5. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudo sexológico, foi considerada suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, não havendo espaço para reexame de provas em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para decotar a circunstância das consequências do crime na dosimetria da pena.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes sexuais. 2. O abalo emocional da vítima, inerente ao tipo penal de estupro, não justifica a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea."

(...)

(STJ, REsp n. 2.153.204/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Nessa esteira, não há como se reconhecer a figura jurídica do crime impossível na espécie, sob alegação de que o agente não encontrou dinheiro no caixa da vítima, uma vez que o espectro protetivo do direito
tem abrangência para além do patrimônio, consoante entendido pelo Tribunal da Cidadania, senão veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE TENTATIVA PUNÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, concedendo a ordem de ofício para redimensionar a pena do agravante para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do agravante pelo crime de roubo majorado consumado ocorrido em 16/06/2020, considerando a necessidade de reexame fático e probatório; e (ii) estabelecer se o crime de tentativa de roubo majorado praticado em 23/06/2020 pode ser classificado como crime impossível, dada a ausência dos bens visados e a tentativa frustrada de subtração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acolhimento do pleito de absolvição quanto ao crime de roubo majorado consumado ocorrido em 16/06/2020, demandaria, inevitavelmente, reexame aprofundado dos fatos e das provas, medida que, como é sabido, é manifestamente inadmissível na vista estreita do habeas corpus.
4. O crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando à subtração de coisa alheia móvel, perpetra a violência ou a grave ameaça, ainda que não consiga sequer expor a risco o patrimônio alheio
. Precedentes. 5
. O emprego de grave ameaça com vistas à subtração de patrimônio imaginário não caracteriza a tentativa inidônea, marco da imunidade prescrita no art. 17 do Código Penal. Isso porque o objeto previsto textualmente nessa norma é o jurídico, não o objeto material do injusto-fim. No caso do roubo, o espectro protetivo tem abrangência para além do patrimônio
.IV . DISPOSITIVO 6. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 749134 SP 2022/0181658-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

Deste modo, como visto no julgado acima, o delito de roubo, por ser crime complexo, tem iniciada sua execução quando o agente pratica a violência ou grave ameaça, ainda que não consiga expor a risco o patrimônio alheio, como ocorreu no caso.

Diante de tais motivos, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento do crime impossível.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de ameaça, art. 147 do CPB, descabido, posto que provado o dolo de subtrair coisa alheia móvel para si, na vertente, quantia em dinheiro do caixa em que trabalhava a vítima, configurando o crime de roubo, art. 157 do CPB.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, reconhecimento de crime impossível ou desclassificação para o crime de ameaça, razão a qual mantenho sem reparos a sentença condenatória.

Examinada a dosimetria
a quo
, não foram verificadas quaisquer ilegalidades ou teratologias que ensejassem reforma de ofício.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025